Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-27.2017.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de declaração – Majoração de honorários sucumbenciais – Omissão suprida – Prequestionamento.

Existência de omissão que necessita ser suprida.

Embargos de declaração do autor acolhidos, com alteração do julgamento.
Embargos de declaração da requerida rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003246-27.2017.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante/embargado
DÉCIO
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado/embargante ATLAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e Embargado BANCO
DAYCOVAL S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
autor acolhido, com alteração do julgamento. Recurso da requerida rejeitado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003246-27.2017.8.26.0572/50000 -Voto no 45.334 - mms
2
Embargos de Declaração no 1003246-27.2017.8.26.0572/50000
Embargantes
Décio de Almeida; Atlas Veículos e Peças Ltda
Embargados:
os mesmos; Banco Daycoval S/A
Comarca:
São Joaquim da Barra (2a Vara)
Juiz:
Renê José Abrahão Strang
VOTO No 45.334
Embargos
de
declaração
Majoração de honorários
sucumbenciais Omissão suprida Prequestionamento.
Existência de omissão que necessita ser suprida.
Embargos de declaração do autor acolhidos, com alteração do
julgamento.
Embargos de declaração da requerida rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 536/541 deu parcial provimento à
apelação do autor, e negou provimento às apelações dos requeridos. Em
embargos de declaração a fls. 01/03 do incidente, o autor alega que o acórdão é
omisso, pois deixou de fixar honorários sucumbenciais; a requerida Atlas
Veículos, por sua vez, a fls. 04/06 do incidente, alega a negativa de vigência ao
art. 14, §3o, I e II, do CDC: e artigos 186, 927 e 944 e seu parágrafo único do
Código Civil; prequestionamento.
Foi dada vista aos embargados nos termos do art.
1.023, § 2o, do CPC, ao que veio manifestação a fls. 10/11 e 14/24.
É o relatório.
Razão assiste ao autor Décio, ora embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003246-27.2017.8.26.0572/50000 -Voto no 45.334 - mms
3
pois omisso o acórdão em relação à majoração dos honorários
sucumbenciais.
Desprovido o recurso da requerida Atlas, deve ser
majorada a alíquota dos honorários sucumbenciais a que foi condenada
para 20% (art. 85, § 11, do CPC).
Em relação aos honorários devidos pelo corréu
Banco Daycoval, em razão do provimento ao recurso do autor que afastou
a sucumbência do autor, o banco deve arcar com os honorários, fixados
também em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
De acolher-se portanto, os embargos para a
alteração do julgamento neste sentido.
Os embargos da requerida têm apenas fins de
prequestionamento, porém, não é preciso que o julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos aplicáveis ao caso, mesmo porque o
acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à sustentação do
julgamento (STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016). De qualquer forma, para evitar nova
oposição de embargos, ficam desde já prequestionados o artigo 14, §3o, I e
II, do CDC: e artigos 186, 927 e 944 e seu parágrafo único do Código
Civil.
Cabe destacar que a discordância da embargante
com a solução que foi dada aos pontos controvertidos, insurgindo-se contra
a conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas contidas
no processo, não enseja a oposição dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003246-27.2017.8.26.0572/50000 -Voto no 45.334 - mms
4
Por
conseguinte,
acolho
os
embargos
de
declaração opostos pelo autor, para sanar a omissão apontada com
alteração do julgamento; e rejeito os embargos da requerida.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica